Tribunal: STF
Processo: RHC 231118
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 834.356/SP, assim ementada:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. TESE DE QUE NÃO HOUVE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA ENCONTRAR O ACUSADO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS O CRIME. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO MAIS DE VINTE ANOS APÓS O CRIME. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA”. (eDOC 18)



    O recorrente narra (eDOC 25) haver sido preso preventivamente em 10.5.2023 em virtude de decisão proferida em 5.9.1997, que decretou sua revelia e suspendeu processo pela prática do crime do art. 121 do Código Penal.



    Relata que após 12 anos, em 12.7.2011, foi renovada a ordem de prisão preventiva “sob o argumento em suma que ‘A circunstância de encontrar-se o réu foragido já legitima a manutenção da prisão preventiva decretada’”. (p. 5)



    Alega que lhe foi atribuído endereço errado no inquérito policial e que não houve diligências para apurar seu domicílio. (p. 8)



    Alega que a citação por edital seria nula pela mesma razão, pois seria “indispensável o prévio esgotamento dos meios para localização do réu” (p. 9). Diante dessa nulidade, aponta que teria ocorrido a prescrição da punição punitiva, pelo decurso de 27 anos desde a data do crime. (p. 11)



    Declara ser primário, ter bons antecedentes, possuir residência fixa e ocupação lícita. (p. 16)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade da citação por edital, ou, subsidiariamente, para que responda ao processo em liberdade, mesmo que submetido a cautelares diversas da prisão.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento e desprovimento do recurso ordinário.



    Eis a ementa:



    PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU NÃO LOCALIZADO POR MAIS DE 20 ANOS. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS E, CASO CONHECIDO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (eDOC 66)



    Em consulta ao sistema de acompanhamento processual do Tribunal de Justiça de São Paulo, constato que em 21.9.2023 a prisão preventiva do recorrente foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    Ademais, em consulta ao portal eletrônico do TJSP, verifico que em 21.2.2024 foi expedido contra-mandado de prisão para o paciente, que cumprirá medidas cautelares diversas da prisão durante o trâmite processual.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente